Tribunal: TJES
Processo: 0000727-44.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000727-44.2007.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA

JUÍZO PROLATOR: VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, por reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e a impossibilidade de alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa. O ente municipal requer a anulação da sentença por violação ao princípio da não surpresa, o redirecionamento da execução, a inversão dos ônus sucumbenciais e, subsidiariamente, a aplicação da Taxa Selic sobre os honorários advocatícios a partir da intimação para cumprimento de sentença.

eII. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal sem prévia oitiva do exequente configura nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa; (ii) saber se é cabível a modificação do sujeito passivo na certidão de dívida ativa no curso da execução fiscal sob o argumento de desatualização cadastral pelo contribuinte; (iii) saber se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade; e (iv) saber se os consectários legais incidentes sobre os honorários devidos pela Fazenda Pública devem observar a Taxa Selic e fluir a partir da intimação na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não acarreta a nulidade da sentença extintiva, pois o vício de ilegitimidade passiva é material e intransponível, não sendo passível de saneamento processual. 4. A substituição da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos restringe-se à correção de erro material ou formal. O redirecionamento da execução fiscal com a modificação do sujeito passivo é vedado, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. O equívoco na identificação do devedor contamina o título em sua origem, não eximindo o Fisco do dever legal de proceder ao lançamento correto. 5. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios recai sobre o exequente que ajuíza a demanda contra parte manifestamente ilegítima, obrigando-a a contratar advogado para sua defesa, em obediência ao princípio da causalidade. 6. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora incidem exclusivamente por meio da Taxa Selic, conforme determina o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 7. Os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública fluem a partir da intimação do devedor para o adimplemento na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp nº 1648576, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, publ. 24.04.2017; TJES, AC nº 5002231-14.2018.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5003901-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000727-44.2007.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA

JUÍZO PROLATOR:
VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA, julgou extinta a execução fiscal, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa, não tendo sido oportunizada manifestação prévia acerca da ilegitimidade passiva; (ii) a Súmula 392 do STJ é inaplicável ao caso, cabendo o redirecionamento da execução ante a responsabilidade solidária/sucessão e o dever do contribuinte de atualizar o cadastro; (iii) o apelado deve arcar com os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade; e que (iv) subsidiariamente, os juros de mora aplicáveis contra a Fazenda devem observar a Taxa Selic e ter como termo inicial a intimação para cumprimento de sentença.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da matéria preliminar ventilada nas razões do apelo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (ART. 10 DO CPC)

Sustenta o Apelante a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), argumentando que o Juízo a quo extinguiu o feito por ilegitimidade passiva sem oportunizar-lhe manifestação prévia.

A insurgência não prospera. O moderno sistema processual civil pátrio consagra o princípio da instrumentalidade das formas, consubstanciado no brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não se decreta a nulidade de um ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo.

No caso em apreço, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento de vício material intransponível, o ajuizamento da demanda em face de parte ilegítima, cuja correção esbarra na vedação peremptória da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que proíbe a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo.

Diante da impossibilidade jurídica de saneamento do vício, a prévia intimação da Fazenda Pública revelar-se-ia providência absolutamente inócua, incapaz de alterar o desfecho extintivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, a controvérsia meritória cinge-se à pretensão do Município de redirecionar a execução fiscal, sob a justificativa de que a desatualização cadastral ocorreu por omissão do contribuinte/adquirente.

A despeito da alegação, a tese fazendária esbarra frontalmente no entendimento consolidado pela Súmula 392 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Resta incontroverso nos autos que o Condomínio do Edifício A Gazeta não detinha a propriedade ou a posse do imóvel gerador do tributo. Por conseguinte, a pretensão de emendar a CDA para incluir o efetivo contribuinte implicaria inadmissível alteração do próprio ato de lançamento tributário, providência terminantemente vedada no curso do feito executivo. Como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, o equívoco na identificação do devedor contamina o título em sua própria origem. A eventual inobservância, por parte do particular, de obrigação acessória consistente em atualizar o cadastro imobiliário não possui o condão de eximir o Fisco do seu dever legal de diligenciar e proceder ao lançamento correto antes da inscrição em Dívida Ativa e do ajuizamento da execução.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SECRETARIA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 39 DA LEF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A CDA pode ser alterada no curso do feito executivo, desde que a alteração seja realizada antes da prolação de sentença em embargos à execução e sirva à correção de erros materiais, vedada a substituição do sujeito passivo. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50022311420188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO SÓCIO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E DA PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial. Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior. (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003901-23.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível)

Como se vê, a hipótese vertente amolda-se com exatidão à diretriz firmada na jurisprudência. Sendo assim, revela-se irretocável a r. sentença que, ao reconhecer a manifesta ilegitimidade passiva do Condomínio apelado e a impossibilidade de emenda da certidão de dívida ativa para alteração do sujeito passivo, extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito.

O Apelante busca, ainda, inverter a condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade. A insurgência, contudo, carece de amparo legal.

O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à instauração indevida do processo deve suportar os encargos sucumbenciais. No caso em tela, o ente municipal ajuizou demanda executiva em face de parte manifestamente ilegítima, compelindo o Condomínio Apelado a contratar representação jurídica para defender-se. A premissa de que o Executado teria dado causa à lide por desatualização cadastral não se sustenta diante da constatação de que ele jamais possuiu vínculo material de propriedade ou posse com a unidade tributada. Destarte, o arbitramento dos honorários em desfavor da Fazenda Pública afigura-se impositivo.

Por fim, assiste razão ao Apelante tão somente em seu pleito subsidiário voltado à reforma dos consectários legais incidentes sobre a condenação em honorários advocatícios.

A sentença recorrida fixou juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado. Todavia, nas execuções contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidentes sobre a verba honorária fluem a partir da citação/intimação do devedor, e não do trânsito em julgado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Controverte-se acerca do termo inicial dos juros de mora nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. A jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, na Execução de honorários, os juros moratórios são computados a partir da citação do devedor (...). (STJ - REsp: 1648576 RS 2017/0010440-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/04/2017)

Soma-se a isso o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual estabeleceu, de forma impositiva no seu art. 3º, que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública haverá a incidência, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reformar a sentença no tocante aos consectários legais incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que incida, de forma exclusiva, a Taxa SELIC (EC 113/2021), a qual compreenderá juros e correção monetária, tendo como termo inicial a data da intimação da Fazenda Pública para o adimplemento na fase de cumprimento de sentença, mantendo-se incólumes os demais termos da r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.